Tribunal: TJDFT
Processo: 0741223-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS DIFAL E FCP. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO ANTES DO TEMA 1.093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que indeferiu, de forma provisória, o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos pela parte agravante.
2. A execução fiscal cobra créditos de ICMS/DIFAL e FCP constituídos entre março de 2021 e janeiro de 2022.
3. A agravante sustenta a inexigibilidade dos débitos, em razão de sentença transitada em julgado em mandado de segurança impetrado em 15/10/2020, que afastou a cobrança do ICMS/DIFAL até a edição de lei complementar válida. Alega risco de constrição patrimonial e requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível analisar, em grau recursal, o pedido de efeito suspensivo fundado na apólice de seguro garantia ainda não apreciada pelo juízo de origem; e
(ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, diante da alegada inexigibilidade dos créditos de ICMS/DIFAL e FCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve manifestação do juízo de origem quanto à validade e aceitação da apólice de seguro garantia, configurando supressão de instância quanto a esse ponto.
6. O mandado de segurança foi impetrado antes do julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093/STF), o que afasta a cobrança do ICMS/DIFAL até a edição de lei complementar, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF.
7. Os créditos executados referem-se a fatos geradores ocorridos antes da vigência da LC no 190/2022 ou durante o período de vacatio legis, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988, conforme tese firmada no Tema 1266/STF.
8. Está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora, diante do risco de constrição patrimonial no curso da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal no 0782417-75.2025.8.07.0016.
Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de ICMS/DIFAL e FCP relativa a fatos geradores ocorridos antes da vigência efetiva da Lei Complementar no 190/2022 quando o contribuinte ajuizou ação judicial antes do julgamento do Tema 1.093/STF., 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 300; LC no 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE 1.426.271 (Tema 1266), Plenário, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1825461, 0707923-15.2020.8.07.0018, 5a Turma Cível, j. 29.02.2024.